Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO ART. 42 DA LAD. DECOTE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITO EXTENSIVO RECURSAL
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se adequada a valoração da culpabilidade e das circunstâncias especiais do art. 42 da LAD, bem como se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada; (iii) examinar a possibilidade de incidência da majorante do art. 40, inciso III, da LAD e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Comprovada a participação de dois agentes na prática da traficância, correta a valoração negativa da culpabilidade pelo concurso de pessoas. Precedentes deste TJDFT.
5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida quanto o entorpecente não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
7. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
8. Sendo o réu tecnicamente primário à época dos fatos, sem antecedentes e não havendo nos autos outros elementos concretos que comprovem sua dedicação às atividades criminosas, o reconhecimento do privilégio é medida que se impõe.
9. Diante do efeito extensivo recursal, o resultado do provimento de um recurso deve ser estendido em benefício dos demais corréus.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Efeito extensivo recursal ao corréu.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEI 11.343/06, artigos 33, 40 e 42. CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp 1929375 / PR. SEXTA TURMA. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Data do Julgamento: 28/09/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2021. STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021. TJDFT, Acórdão 1918074, 07388882220238070001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. TJDFT, Acórdão 1930277, 0700497-48.2021.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 1953137, 0700845-74.2023.8.07.0014, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. TJDFT, Acórdão 1910418, 07414336520238070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 31/8/2024. TJDFT, Acórdão 1893725, 0704258-27.2020.8.07.0006, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.